Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-85.2020.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO - Rompimento de obstáculo - Materialidade e autoria demonstradas – Impossibilidade de utilização de ações penais em curso para agravar a pena - Súmula 444, do STJ - Pena redimensionada - Reconhecimento da confissão - Diminuição em 1/3 pela tentativa - Avançado iter criminis percorrido - Regime inicial abrandado para o aberto. Substituição da privativa de liberdade por

Ementa:

FURTO QUALIFICADO TENTADO - Rompimento de obstáculo - Materialidade e autoria demonstradas – Impossibilidade de utilização de ações penais em curso para agravar a pena - Súmula 444, do STJ - Pena redimensionada - Reconhecimento da confissão - Diminuição em 1/3 pela tentativa - Avançado iter criminis percorrido - Regime inicial abrandado para o aberto. Substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Apelo provido.